Tribunal: TCU
Processo: 023.849/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7682/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.849/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arcanjo Miguel Fama Feliciano (CPF XXX.222.138-XX); Camila Bessa Coelho (CPF XXX.977.992-XX); Carlos Tojal Dantas Neto (CPF XXX.193.745-XX); Fellipe Silveira e Silva (CPF XXX.551.829-XX); Marcelo Moraes de Oliveira (CPF XXX.963.787-XX); Mateus Jose de Matos Loscha (CPF XXX.307.656-XX); Rafael Caon Oliveira (CPF XXX.416.128-XX); Tatiane Anny Bandeira Câmara da Silva (CPF XXX.117.864-XX); Victor Valim Valentim (CPF XXX.879.597-XX) e Yan Machado Fernandes de Sousa (CPF XXX.389.113-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.